Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃO PÚBLICO. INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO EXECUTADO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE.
1. Conquanto o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como mero despacho, a detida análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta.
2. Restando evidente a carga decisória e verificada a possibilidade – pelo menos em tese – de prejuízo à parte contrária, o pronunciamento está sujeito a impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença são desafiáveis pela referida espécie recursal.
3. A expedição de ofício a órgão público ou instituição privada para obtenção de informações relevantes à garantia da eficácia do feito executivo é medida autorizada pelo Código de Processo Civil em seu artigo 772, inciso III. Tal providência, contudo, reveste-se de caráter excepcional, restrita às situações em que demonstrado o esgotamento dos meios destinados à localização dos bens perseguidos – como ocorrido no caso vertente.
4. Recurso conhecido e provido.